Tribunal: TJSP
Processo: 1030071-59.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação - Revisão de contrato - Financiamento bancário - Sentença de improcedência – Recurso da consumidora.

Preliminar arguida em contrarrazões – Conexão ou litispendência – Inocorrência – Rejeição.

Juros remuneratórios – Inaplicabilidade da Súmula n° 121 do STF – Submissão do caso às Súmulas n° 596 do STF e n° 382 do STJ – Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e

Ementa:
Apelação - Revisão de contrato - Financiamento bancário - Sentença de improcedência – Recurso da consumidora.

Preliminar arguida em contrarrazões – Conexão ou litispendência – Inocorrência – Rejeição.

Juros remuneratórios – Inaplicabilidade da Súmula n° 121 do STF – Submissão do caso às Súmulas n° 596 do STF e n° 382 do STJ – Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e depende de comprovação da abusividade (REsp n° 1.061.530/RS) – Não verificação de excesso no caso concreto – Contrato prevendo expressamente taxa anual superior ao duodécuplo da mensal e índices remuneratórios em linha com a prática do mercado.

Recurso improvido.